Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELA INCAPACIDADE DE PERMANECER NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. INDIGNIDADE RECONHECIDA. REPRESENTAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. O Conselho de Justificação é destinado a julgar, por meio de processo especial, a incapacidade de o Oficial integrante do quadro de Bombeiros Militares do Distrito Federal permanecer na Corporação quando manifesta conduta irregular ou pratica ato que acabe por afetar a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe, nos termos das Lei no 6.577/1978 e no 7.289/1984. Assim, inexiste ofensa à legalidade quando o processo administrativo disciplinar observa as normas aplicáveis à matéria, bem como as garantias processuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
2. A instauração de processo administrativo disciplinar, em paralelo ao trâmite da ação penal, não viola o princípio da presunção de inocência, pois, como sabido, as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes. A decisão proferida na seara criminal somente produz influência nas áreas cível e administrativa quando conclua pela absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria.
3. Somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que a materialidade e a autoria são consolidadas, momento em que se inicia o cômputo do prazo prescricional da pretensão administrativa.
4. É inviável a análise quanto à insuficiência de provas da prática do crime de estupro de vulnerável, pois o procedimento de representação não pode servir como terceira via para discussão da autoria e da materialidade, reconhecidas em sentença penal mantida por este Tribunal de Justiça. A representação restringe-se ao exame da correta instrução no procedimento administrativo e à observância do contraditório e da ampla defesa.
5. Revela-se proporcional a penalidade administrativa imposta pelo Conselho de Justificação e homologada pelo Governador do Distrito Federal, que, considerando a prática de ato sexual pelo representado contra sua filha menor, conclui por sua indignidade para o oficialato, haja vista a grave violação dos ensinamentos e dos valores que lhe foram repassados em sua carreira militar.
6. Representação acolhida, preliminares rejeitadas, para declarar a indignidade para o oficialato do representado, resultando na perda do posto e da patente militar junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.